Tribunal: TJSP
Processo: 2279082-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES - JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Determinações anteriores pelo Juízo de Primeiro Grau para que o requerente apresentasse os documentos determinados para a apreciação do pedido - Documentos apresentados parcialmente – Impossibilidade de se aferir a real situação financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES - JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Determinações anteriores pelo Juízo de Primeiro Grau para que o requerente apresentasse os documentos determinados para a apreciação do pedido - Documentos apresentados parcialmente – Impossibilidade de se aferir a real situação financeira do autor – Elementos dos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279082-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante RENAN
TAVARES DA SILVA GONÇALVES, é agravado ANTONIO BEVILACQUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10448
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2279082-04.2019.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGRAVANTE:
RENAN
TAVARES
DA
SILVA
GONÇALVES
AGRAVADA: ANTONIO BEVILACQUA
JUIZ
PROLATOR:
CLOVIS
HUMBERTO
LOURENÇO JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CHEQUES - JUSTIÇA
GRATUITA Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita Determinações anteriores pelo Juízo de Primeiro Grau
para que o requerente apresentasse os documentos determinados
para a apreciação do pedido - Documentos apresentados
parcialmente
Impossibilidade de se aferir a real situação
financeira do autor Elementos dos autos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão do benefício Decisão
mantida.
Recurso não provido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão de fls. 24/25 que, em
Ação de Execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do
processo.
Recorre o autor, ora Agravante, alegando
que a declaração de pobreza goza de presunção juris tantum de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
3
veracidade, podendo ser elidida somente por prova em contrário ou
procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita,
exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao
benefício e que possui baixa renda mensal, não sendo possível, com
os gastos fixos normais a qualquer cidadão, bancar quaisquer custas
processuais.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo (não houve pedido).
Dispensada a intimação do agravado para
contraminuta, uma vez que, ainda não citado, e não formado,
efetivamente, a relação processual.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar de o artigo 99, § 3o, do NCPC,
estabelecer a presunção de veracidade da insuficiência alegada pela
parte para fins de concessão da gratuidade processual, tal
disposição não obsta, evidentemente, a critério do julgador, exigir a
juntada de documentos outros, em caso de dúvida.
Explica-se.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei n°
1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
4
gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a hierarquia piramidal legislativa
sugere que seja observado o mandamento contido no art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, isto é, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
Justiça
Gratuita.
Pessoa
Física.
Indeferimento. I O benefício da justiça gratuita não
é amplo e absoluto. O artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal de 1988, instaurou novo
regime para o pedido de assistência judiciária
gratuita, revogando o artigo 4o, e seu § 1o, da Lei no
1.060/50. A declaração de necessidade não goza
mais de presunção relativa (iuris tantum) de
veracidade, como determinava o citado dispositivo
legal. A declaração de hipossuficiência financeira
deve vir acompanhada de documentos que
comprovem tal situação, sob pena de indeferimento.
II - O Magistrado tem o poder-dever de perquirir
sobre as reais condições econômico-financeiras do
requerente, podendo solicitar a comprovação da
impossibilidade de arcar com as despesas do
processo. III - Indícios de capacidade econômica.
Contratação de advogado particular. Elevada
quantia a título previdenciário. Considerável
montante sob forma de rendimento não tributável.
Custas
iniciais
reduzidas.
Hipossuficiência
financeira não comprovada. Não caracterização da
necessidade, nos termos do artigo 2o, parágrafo
único, da Lei no 1.060/50. Agravo não provido, com
determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
0049414-16.2013.8.26.0000; Relator (a): Andrade
Marques; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2013; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
5
Registro: 09/05/2013)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Requisitos

Insuficiência

Declaração de pobreza firmada pelo requerente
Elemento insuficiente a atestar situação condizente
com a de pessoa que necessita do benefício -
Presunção de veracidade não corroborada com
outros elementos de prova Indeferimento mantido
Questão que pode ser reapreciada a qualquer
tempo, diante de novos elementos de convicção
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2020776-31.2016.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2016; Data
de Registro: 12/05/2016)
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras prova
e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade
Nery,
Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Processual
Civil
Extravagante em Vigor, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
6
Tribunais, 8a edição, nota 1 ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50, RT, p. 1582)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando os
documentos juntados com o pedido, tal comprovação não ocorreu.
Vejamos.
Para a apreciação do pedido de Justiça
Gratuita o MM. Juiz de Primeiro Grau solicitou que o requerente,
ora agravante apresentasse os seguintes documentos: a) cópia das
últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
rendamensal, e de eventual cônjuge ;b) cópia dos extratos
bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos
últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos
últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de
renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.” (fls. 34/35).
Ressalte-se
que
tais
documentos
solicitados pelo I. Juiz de Primeiro Grau visavam permitir a
aferição da real capacidade financeira do requerente.
Contudo, o Agravante não atendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
7
integralmente à determinação do MM. Juiz de Primeiro Grau, tendo
sido instado duas vezes a fazê-lo.
Apresentou tão somente, um holerite
referente ao mês de setembro/2019 e extrato de conta corrente
mantida no Banco do Brasil do período de junho a agosto de 2019
(fls. 46/51).
Notadamente, não apresentou os demais
documentos solicitados, tais como, cópias das últimas folhas da
carteira de trabalho e extratos de cartões de créditos, tendo apenas
declarado ser isento de imposto de renda.
Em segunda instância, ao interpor o
presente recurso, também deixou de anexar os demais documentos
comprobatórios dos pressupostos legais para a concessão da justiça
gratuita.
Percebe-se, inclusive, que o extrato
bancário trazido aos autos não indica o recebimento do salário
informado no holerite, o que sugere, ou a existência de outra conta
salário, ou a existência de outras fontes de renda recebidas pelo
autor, visto que nos extratos constam alguns depósitos on line em
datas e valores aleatórios.
Não convence, pois, que tenha perfil
daqueles a quem deve ser destinada a gratuidade.
No mais, cabe ressaltar que o agravante
litiga para receber crédito acima de R$ 19.000,00 (dezenove mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279082-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10448
8
reais), e, considerando-se o valor da causa, as custas a serem
recolhidas atingiriam módica quantia, perfeitamente suportável e
incapaz de acarretar risco à subsistência do Agravante.
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores da benesse, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento das
custas de preparo deste Agravo de Instrumento, em 48 horas, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora